Tribunal: TJSP
Processo: 1001323-09.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – Incontroversa a ilegalidade da cobrança levada a efeito pela ré, uma vez que a mesma, em seu recurso, apenas se insurge com relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Danos morais, contudo, não caracterizados – Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – Incontroversa a ilegalidade da cobrança levada a efeito pela ré, uma vez que a mesma, em seu recurso, apenas se insurge com relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Danos morais, contudo, não caracterizados – Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável – A cobrança indevida configura-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causa, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Autora que não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pela ré, referente ao débito ora discutido – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Sucumbência recíproca, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383150
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001323-09.2018.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante SKY
BRASIL SERVIÇOS LTDA, é apelada HELENA VIANA RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-09.2018.8.26.0417 -Voto no
2
VOTO No: 35905
APEL.No: 1001323-09.2018.8.26.0417
COMARCA: PARAGUAÇU PAULISTA
APTE. : SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
APDA. : HELENA VIANA RODRIGUES
JUIZ PROLATOR: TIAGO TADEU SANTOS COELHO
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
COBRANÇA INDEVIDA

DANOS MORAIS
Incontroversa a ilegalidade da cobrança
levada a efeito pela ré, uma vez que a mesma, em seu recurso,
apenas se insurge com relação à condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
Danos morais, contudo, não
caracterizados Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão
da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável A
cobrança indevida configura-se como mero dissabor, a que todos
os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causa, segundo
a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do
dano moral Autora que não sofreu abalo de crédito em razão da
cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição
cadastral
Inexistência de qualquer inscrição desabonadora
inserida pela ré, referente ao débito ora discutido Ausência de
ofensa a direitos da personalidade
Danos morais não
caracterizados Indenização indevida Sentença parcialmente
reformada, apenas para afastar a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais
Sucumbência recíproca,
incluídos os honorários recursais Apelo provido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de parcial
procedência, proferida nos autos da ação de danos morais e
materiais.
Alega
que
os
danos
morais
não restaram
caracterizados, sendo indevida qualquer indenização. Aduz que
o valor da indenização é excessivo, devendo ser reduzido.
Requer o total provimento do recurso (fls. 61/65).
Ausente contrarrazões (fls. 74).
É o relatório.
Trata-se de ação de danos morais e materiais,
movida por Helena Viana Rodrigues em face de Sky Serviços de
Banda Larga Ltda., tendo em vista a cobrança indevida levada
a efeito pela ré.
Alega a autora, em sua inicial, que contratou
junto à ré serviço de TV por assinatura, porém a mesma não
instalou o aparelho para transmissão de sinal via satélite,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-09.2018.8.26.0417 -Voto no
3
de modo que a autora nunca usufruiu do serviço.
Assim, a ré retirou o aparelho e cancelou a
assinatura da autora.
Ocorre que, em que pese a não prestação dos
serviços, a empresa ré efetuou a cobrança, no cartão de
crédito da autora, de seis parcelas no valor de R$16,85 cada.
Sentindo-se lesada, em razão da cobrança
indevida, uma vez que não houve a prestação dos serviços,
ingressou a autora com a presente ação pugnando pela
condenação da ré à devolução da quantia de R$101,10
indevidamente paga, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para condenar a ré na restituição
dos valores indevidamente cobrados, no valor de R$101,10, bem
como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
de R$5.000,00. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da condenação.
Contra esta decisão insurge-se a ré, pugnando,
apenas pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.
Incontroversa, de tal sorte, a ilegalidade da
cobrança levada a efeito pela ré.
Assim, no presente caso, a discussão cinge-se
à existência dos danos morais.
Os danos extrapatrimoniais, contudo, em que
pese entendimento em sentido contrário, não restaram caracterizados.
Os aborrecimentos sofridos pela autora, em
razão da cobrança indevida, na espécie, não configuram dano
moral indenizável.
Não se pode negar que a situação vivenciada
pela apelada lhe tenha trazido incômodos, mas nada que tenha
ultrapassado os aborrecimentos naturais da vida, típicos do
dia a dia da maioria das pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-09.2018.8.26.0417 -Voto no
4
ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de indenização.
Os fatos narrados pela autora configuram-se
como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos
na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a sensação
vexatória e humilhante de desprezo”, imprescindível para a
configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por “lesões
sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos
aspectos de sua personalidade, em razão de investidas
injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a
afetividade
da
pessoa,
causando-lhe
constrangimentos,
vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”
(“Reparação Civil por Danos Morais”, artigo publicado na
Revista do Advogado/AASP. n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Apelação
Com Revisão 1065090006
-
Relator(a):
Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos - Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009
BEM MÓVEL
(eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS - É necessário para configurar o dano moral, que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana - Recurso
não provido”.
Assim,
é
inoportuno
considerar
qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente na
esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do dano
moral, sob pena de deturpação do instituto.
Não se olvide, ademais, que, no caso vertente,
a autora não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança
indevida, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral e
tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e
subjetiva.
De fato, não há qualquer documento nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-09.2018.8.26.0417 -Voto no
5
que demonstre que o nome da autora tenha sido efetivamente
inserido nos cadastros de inadimplentes pela ré em razão do
débito discutido nesta demanda.
Por analogia, veja-se:
“INDENIZAÇÃO Cartão de Crédito (...) DANOS
MATERIAIS - Novo cartão de crédito emitido e enviado ao
autor, após o término do prazo de validade do anterior -
Cartão que não foi utilizado e permaneceu bloqueado -
Anuidade indevida - Restituição ao autor dos valores pagos a
este título - Recurso improvido neste aspecto. DANOS MORAIS -
Cobrança indevida de anuidade - Inocorrência de abalo de
crédito e tampouco de lesão à honra objetiva e subjetiva do
consumidor, cujo nome não foi negativado nos órgãos de
proteção ao crédito - Inexistência de dano moral indenizável
em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que
as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de
qualquer indivíduo - Indenização indevida. Indenização a
título de dano moral afastada Recursos providos neste
aspecto. (...).” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 0043228-26.2003.8.26.0000; Rel. Plinio Novaes de
Andrade Júnior; julgado em 24/02/2011).
De tal sorte, tendo em vista que a situação
experimentada pela autora não configurou ofensa aos direitos
da personalidade, de rigor a improcedência do pedido de
indenização por danos morais.
De rigor, portanto, a parcial reforma da r.
sentença, apenas para afastar a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada
parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos
patronos da parte adversa, fixados em 12% sobre o valor da
causa (R$20.101,10 fls. 09), nesta quantia já incluídos os
honorários recursais, observada a gratuidade processual
concedida à autora (fls. 26).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator